Tribunal: TCU
Processo: 033.558/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Luiz Carlos Gotardi, prefeito do município de Salto do Lontra no Paraná, no período de 2009 a 2012, contra o Acórdão 831/2025-TCU-2a Câmara, em processo que cuidou de irregularidades em aquisições de medicamentos com recursos dos Convênios 711905/2009 e 712265/2009 e de transferências fundo a fundo repassados ao município, nos exercícios de 2010 e 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 831/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Cãmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.